Tribunal: TJMT
Processo: 1004805-77.2017.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004805-77.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Exclusão - ICMS, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[CERAMICA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 05.298.653/0001-12 (EMBARGADO), JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 506.899.400-68 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (EMBARGADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DE TUSD E TUST DA BASE DE CÁLCULO. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA DENEGATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta, afastando a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, com limitação dos efeitos ao período entre o deferimento da liminar e a publicação do acórdão no Tema 986 do STJ (29.05.2024).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição e erro de premissa fática no acórdão embargado, diante da referência à confirmação da liminar em sentença, quando a segurança foi denegada na origem; e (ii) saber se há omissão quanto à impossibilidade de reconhecer efeitos retroativos à liminar no período abrangido pela modulação do Tema 986.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Reconhece-se a contradição, pois o acórdão embargado referiu-se à confirmação da liminar em sentença, o que não corresponde ao quadro processual dos autos, em que a segurança foi denegada na origem.

5. A liminar permaneceu formalmente vigente, de modo que o contribuinte permaneceu abrangido pela modulação do Tema 986 do STJ, que protege as situações em que havia liminar deferida antes de 27.03.2017 e não cassada até o julgamento do repetitivo.

6. No tocante à aplicação retroativa, a pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, razão pela qual é inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

7. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: “1. A contradição configurada pela referência à confirmação da liminar em sentença justifica o acolhimento parcial dos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o julgado; 2. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração”.

____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, j. 04.09.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

T
rata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão (Id. 364411944) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
CERÂMICA SÃO JOSÉ LTDA. – EPP
, concedendo em parte a segurança, para afastar a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, limitando o direito do contribuinte desde o deferimento da liminar até a publicação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Tema 986 (29.05.2024).

Em suas razões recursais, o embargante aduz que: (i) o julgado incorreu em contradição e erro de premissa fática ao aplicar a modulação de efeitos do Tema 986/STJ sob o argumento de que a liminar fora confirmada, quando, em realidade, a sentença denegou a segurança e a cassou expressamente; e, (ii)

houve omissão quanto à impossibilidade de o acórdão de apelação restabelecer retroativamente uma eficácia protegida pelo STJ, visto que a liminar não se encontrava vigente no período protegido pela modulação.

Ao final, pugna pelo saneamento dos vícios, com a reforma do julgado, para denegar a segurança.

Contrarrazões no Id. 371860368.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório
, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão (Id. 364411944) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
CERÂMICA SÃO JOSÉ LTDA. – EPP
, concedendo em parte a segurança, para afastar a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, limitando o direito do contribuinte desde o deferimento da liminar até a publicação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Tema 986 (29.05.2024).

Importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

[sem destaque no original].

O embargante sustenta a ocorrência dos seguintes vícios:
(i)
erro de premissa fática e contradição interna, ao argumento de que a modulação do Tema 986/STJ teria sido aplicada como se a liminar estivesse confirmada, embora a sentença tenha denegado a segurança e a cassado expressamente; e
(ii)
omissão quanto à impossibilidade de o acórdão de apelação restabelecer retroativamente eficácia protegida pelo STJ, uma vez que a liminar não estaria vigente no período abrangido pela modulação.

De imediato, é certo que a contradição, para fins de embargos de declaração, pressupõe a existência de proposições inconciliáveis dentro da própria decisão.

À luz dessa premissa, constata-se que o acórdão consignou que:

“
uma vez concedida liminar em momento anterior à data de publicação do acórdão proferido pela Corte Superior –
27.3.2017
–,
com a sua consequente confirmação na sentença
, deverão ser observados os parâmetros fixados no julgamento do supracitado tema repetitivo
”.
(Id. 364411944) [g.n.].

A referência à “
consequente confirmação na sentença
”, contudo, não corresponde ao efetivo quadro processual dos autos, pois a segurança foi denegada na origem, com a cassação da liminar.

Embora deva ser sanada a inexatidão, a contradição existente não conduz à modificação do acórdão, uma vez que o fundamento central para delimitar os efeitos da segurança ao período juridicamente protegido pela modulação.

Isso porque a suspensão determinada no Pedido de Suspensão Liminar n. 53.157/2015 apenas limitou temporariamente a execução da decisão, sem revogá-la ou cassá-la.

Assim, a parte impetrante, ora embargada, permanecia abrangida pela modulação do Tema 986/STJ, diante da existência de liminar deferida antes de 27.03.2017 e que não se encontrava cassada até o julgamento do repetitivo pela Corte Superior.

De igual maneira, no tocante à omissão quanto aos efeitos retroativos da liminar, o julgamento da apelação não restabeleceu retroativamente tutela provisória inexistente, mas apenas reconheceu os efeitos decorrentes de situação jurídica anterior, preservada nos limites da modulação fixada pelo c. STJ.

Logo, em relação à omissão apontada, o embargante
pretende rediscutir o mérito do acórdão sob o pretexto de sanar vício inexistente, todavia os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023).

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido, de forma fundamentada e clara, a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, tão somente para sanar a contradição apontada, a fim de esclarecer que a liminar anteriormente deferida, embora não confirmada em sentença, tampouco foi cassada ou revogada até a publicação do acórdão do Tema 986/STJ, permanecendo formalmente vigente no período protegido pela modulação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026